Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO.
1. No curso da instrução criminal se mostra inadequada a restituição dos veículos e objetos que interessem ao processo, pois, em tese, são meios ou as próprias provas dos crimes, razão de assim serem vedadas as suas devoluções, conforme disposições do art. 118, do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento.